Tribunal: TJPA
Processo: 0012986-36.2011.8.14.0301
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-29

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA. EXCLUSÃO DO USO DE ARMA. ATENUANTE DA MENORIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Não há o que se retificar na sentença a quo, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime de roubo qualificado, por meio da prova testemunhal colhida em Juízo e no inquérito policial. 2. Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base em grau inferior ao arbitrado, diante da existência de circunstância judicial negativa que justifica o patamar aplicado.3. Não há critérios objetivos no aumento da pena-base para cada vetor do art. 59 do CP, podendo o magistrado valorar mais negativamente um deles em relação ao outro.4. Justifica-se a redução da pena em face da menoridade relativa do acusado, não reconhecida na sentença. 5. ?É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva? - Súmula 14 do TJPA.6. In casu, o depoimento da vítima foi claro e preciso quanto ao uso de arma na empreitada criminosa, corroborado pelas testemunhas de acusação.7. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0012986-36.2011.8.14.0301
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM

APELAÇÃO PENAL
APELANTE: NAASSON DA SILVA COSTA
ADVOGADO: DR. DANIEL SABBAG - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA. EXCLUSÃO DO USO DE ARMA. ATENUANTE DA MENORIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.
1.

Não há o que se retificar na sentença
a quo
, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime de roubo qualificado, por meio da prova testemunhal colhida em Juízo e no inquérito policial.
2.

Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base em grau inferior ao arbitrado, diante da existência de circunstância judicial negativa que justifica o patamar aplicado.
3.

Não há critérios objetivos no aumento da pena-base para cada vetor do art. 59 do CP, podendo o magistrado valorar mais negativamente um deles em relação ao outro.
4.

Justifica-se a redução da pena em face da menoridade relativa do acusado, não reconhecida na sentença.
5.

¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿ - Súmula 14 do TJPA.
6.

In casu, o depoimento da vítima foi claro e preciso quanto ao uso de arma na empreitada criminosa, corroborado pelas testemunhas de acusação.
7.

Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém,
ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
NAASSON DA SILVA COSTA
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 60 (sessenta) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado
,
descrito no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal.

De acordo com a inicial, em resumo, no dia 28.03.2011
,
por volta das 21h3
0
min, a vítima Marta Cláudia Lino Baia caminhava em via pública com Sandra Letícia Teixeira melo e Danielle Ferreira Lima, quando perceberam a movimentação do acusado e outra pessoa não identificada, momento em que correram para direções diferentes; porém, a vítima foi abordada pelo denunciado e seu comparsa, que fazendo uso de uma faca, subtraiu sua bolsa contendo livros, material didático etc, empreendendo fuga em seguida. No entanto, o denunciado foi detido por policiais militares, após acionamento pela vítima, sendo restituída parte das res furtiva. Por tal conduta, foi incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente e
,
às fls. 127/130
,
sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu às fls. 136/146, onde pugna pela reforma da decisão e sua absolvição
,
por insuficiência de provas; e subsidiariamente, pela redução da pena-base para o mínimo legal, com reconhecimento da atenuante da menoridade, e exclusão do uso de arma.

Constam contrarrazões às fls. 147/163, pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, no que tange à atenuante da menoridade
.

E parecer da D. Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, também relativo à aplicação da atenuante (fls. 168/170)
.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de absolvê-lo da imputação criminosa, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base, aplicação da atenuante da menoridade e exclusão do uso de arma.

No que tange ao
pedido de absolvição
, esta E. Corte encontra-se impossibilitada de acolher o pleito, tendo em vista que, pelo exame acurado das provas produzidas, resta clara a culpabilidade do Apelante no crime de roubo a si imputado.

A primeira prova existente é o depoimento da vítima, claro e uníssono, indicando-o como uma das pessoas que apontando-lhe uma arma lhe subtraíu a bolsa em via pública, tanto assim o foi que o apontou como autor do ilícito, e nada há nos autos que possa contaminar seu depoimento, reforçando a posição jurisprudencial que dá força e credibilidade à palavra da vítima em casos como esses (mídia).

Nesse sentido:
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(STJ - AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).

Nesse ponto, devo destacar que a ausência de reconhecimento formal, em total obediência aos termos do art. 226 do CPP, não tem o condão de por si só nulificar o processo realizado ou elidir o pleito acusatório, pois trata-se de mera formalidade suprida por outros atos, como a prova testemunhal.

In casu
, além da vítima ter reconhecido o Réu quando ele foi apreendido pela polícia militar, parte dos objetos do crime foi apreendida em poder do Apelante, fatos confirmados em Juízo por um dos policiais militares que efetuaram sua detenção e que afirmaram se tratar o Réu da mesma pessoa apontada pela vítima, como autora do ilícito e presa em flagrante no dia do crime; pela vítima, que apontou o acusado como um dos meliantes, e pelas testemunhas de acusação que estavam com a vítima no momento da abordagem.

Friso, também, que os policiais militares, os quais possuem experiência da esfera criminal, certamente não apontariam terceira pessoa inocente como autora de um crime, enquanto os verdadeiros criminosos estariam à solta, provavelmente fazendo outras vítimas.

O Réu, por sua vez, optou por ficar calado tanto no inquérito policial, quanto em Juízo.

Não foi ouvida nenhuma testemunha de defesa.

Vê-se, portanto, que o Apelante tem teoria isolada nos autos, e as testemunhas de acusação, por sua vez, prestaram depoimentos congruentes e não tinham qualquer motivo provado nos autos para apontar como autora do crime pessoa inocente.

Devo ressaltar, ainda, que o que o art. 155 do CPP veda a condenação do réu com base em provas
exclusivamente
inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação, o que foi criteriosamente observado no presente caso.

Desta forma, ao contrário da tese sustentada pela defesa, há provas suficientes nos autos para justificar a condenação do Recorrente.

Em relação ao
pedido de diminuição da pena
, em face da análise judicial exarada na sentença, entendo que não há respaldo, posto que o fato do magistrado ter valorado uma única circunstância como negativa, qual seja, as consequencias do crime (vítima não recuperou todos os bens roubaados), não o obriga a fixar a pena-base em grau mínimo, mas próximo do mínimo, o que foi obedecido - 5 anos de reclusão, isso porque basta um vetor negativo para autorizar o arbitramento da pena-base acima do mínimo legal - Súmula n.º 23/TJPA.

E a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não possui critérios objetivos, cabendo à discricionariedade motivada do magistrado, podendo, portanto, cada julgador valorar de forma diferenciada cada vetor, de forma que um pode ser mais negativamente considerado do que outro, sem que isso represente qualquer ilegalidade.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado não reconheceu nenhuma atenuante em favor do Réu, porém, ele era menor de 21 anos à época do crime, pois nasceu em 26.01.1992 (certidão de nascimento - fls. 56) e o crime ocorreu em 28.03.2011, cabendo, portanto a benesse.

No que tange à tese de
exclusão da majorante do uso de arma
também não se sustenta, já que provado o uso de arma, mesmo que o instrumento não tenha sido apreendido, ou que tenha sido utilizado por outro comparsa, pois não é necessário que o denunciado tenha sido o detentor da arma, sendo a prova testemunhal suficiente para provar a majorante, e a perícia é prescindível - Súmula 14 do TJ/PA:
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿
.

Desta forma, havendo motivos comprovados para parte da irresignação do Recorrente, merece adequação a decisão de fls. 127/130.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar em parte
a sentença de fls. 127/130, o que faço nos seguintes termos:

Considerando a pena-base arbitrada na sentença - 5 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, sobre ela aplico a atenuante da menoridade em 6 (seis) meses, e 20 (vinte) dias-multa; ficando em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa; sobre ela aplico a causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes e uso de arma, o que faço em 1/3 (um terço), restando a pena final e definitiva a ser cumprida pelo Réu em
6 (seis) anos de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

No mais, mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 22 de setembro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator

Página de
5
5